Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
5. A fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação anterior de honorários na decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.
6. Embargos de declaração do autor conhecidos e desprovidos.
7. Embargos de declaração do réu conhecidos e desprovidos.